Tribunal: TJES
Processo: 0012374-46.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012374-46.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALTEIR DE JESUS AZEREDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012374-46.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALTEIR DE JESUS AZEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. 3. MULTIPLICADADE DE MAJORANTES. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, VEDADO O BIS IN IDEM. EXASPERAÇÃO VÁLIDA. 4. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME PRATICADO ENQUANTO A VÍTIMA EXERCIA SEU TRABALHO. FUNDAMENTO IDÔNEO. 5. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. PREJUÍZO EXCESSIVO. 6. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo provas suficientes da materialidade e da participação do réu na prática do delito de roubo circunstanciado, impossível acolher o pleito absolutório. Caso em que há provas de que o apelante chega a bordo de um veículo conduzido por um corréu quando a subtração já estava em curso, desembarca e ajudou outro réu a transferir as caixas, que estavam no veículo da vítima, para os dois automóveis dos acusados, enquanto a vítima era mantida sob a mira de um revólver. Consta, ainda, que recebeu, como forma de pagamento pelo serviço, parte da mercadoria roubada. Mantida a condenação. 2. O concurso de pessoas facilita a execução da infração penal e torna quase impossível à vítima reagir ou escapar da ação delitiva, o que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da operadora relativa à culpabilidade. 3. Havendo multiplicidade de causas de aumento de pena, uma delas pode ser utilizada para a configuração da forma majorada do crime, e as demais para exasperar a pena, seja na primeira ou na segunda etapas da fixação da reprimenda, vedado apenas que a mesma circunstância fática fundamente o agravamento da pena em mais de uma oportunidade. 4. É idônea a negativação das circunstâncias do crime, porque é evidentemente mais reprovável o roubo praticado enquanto o ofendido exerce seu trabalho, porquanto além de lesá-lo com o prejuízo material, também prejudica a atividade de onde retira o seu sustento. 5. A despeito de o prejuízo material representar uma decorrência esperada do delito de roubo, é firme a posição pretoriana no sentido de que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.6. O reconhecimento da circunstância majorante relacionada com o emprego de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do armamento, bastando que esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos, no que se inclui o depoimento da vítima. 7
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012374-46.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALTEIR DE JESUS AZEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação interposta por VALTEIR DE JESUS AZEREDO, em face da sentença de fls. 370/377, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, por volta das 11h do dia 3 de novembro de 2017, na rua São Marcos, próximo ao supermercado Porto Novo, no bairro Santa Inês, Município de Vila Velha, o ora apelante e os corréus Eduardo Figueiredo Simoni, Jean Paulo Neves dos Santos e Anderson Augusto De Oliveira Matos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teriam subtraído 59 (cinquenta e nove) volumes de produtos das marcas "Natura', "Mary Kay" e "Herbalife", transportados pela pessoa jurídica "Patrus Transpartadora Urgente Ltda”, os quais estavam sob a responsabilidade do entregador, a vítima Edivaldo Francisco de Jesus.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada retro.

De conformidade com as razões constantes do id. nº 3751218, formula pleito absolutório, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reanálise da pena imposta e pelo afastamento da causa de aumento relativa à arma de fogo, uma vez que se trataria de um simulacro.

Contrarrazões ministeriais em arquivo acostado à pasta compartilhada, requerendo seja negado provimento ao recurso.

No id. nº 6498675, judicioso parecer emitido pelo E. Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, também pela preservação do édito recorrido.

Esta a síntese da interposição, cujo mérito passo a apreciar.

A materialidade dos crimes está provada no boletim unificado de fls. 4/5 e no auto de apreensão de fl. 10-v.

A autoria, do mesmo modo, parece-me devidamente provada.

A vítima, em juízo, recordou-se que estava fazendo entregas na Rua São Marcos, Bairro Santa Inês, sendo que, enquanto estava dando baixa na entrega em seu telefone celular, pela porta do motorista foi abordado por um indivíduo armado, que mandou que abaixasse a cabeça e passasse para o banco do carona. Disse que enquanto estava rendido, um outro veículo encostou atras de seu carro e outras pessoas passaram a retirar as coisas e passar para o outro carro. Informou, ainda, que utilizaram um terceiro veículo para colocar o restante da mercadoria, que não coube no automóvel utilizado anteriormente. Detalha que apenas uma pessoa o rendeu, enquanto os demais envolvidos atuaram retirando a mercadoria do seu carro.

O apelante, em seu interrogatório, alega que não sabia estar se envolvendo em um roubo. Aduz que estava acompanhando os corréus Anderson Augusto de Oliveira Matos e Jean Paulo Neves dos Santos, quando o primeiro o chamou para irem buscar umas caixas, sendo que, quando chegou ao local, somente encontrou as caixas no chão, as quais colocaram no carro antes de se dirigirem para a “Cidade de Deus”, onde deixaram as mercadorias e foram embora. Afirma que o carro da vítima não estava no local em que pegaram as caixas.

Ocorre, contudo, que a versão defensiva é contrariada pelo conjunto probatório. Veja-se, a propósito, que o Relatório de Investigação de fls. 25/31 esclarece que o ora apelante chega a bordo do veículo conduzido por Jean Paulo Neves dos Santos quando a subtração já estava em curso. Consta que o recorrente desembarcou do automóvel e ajudou o corréu Anderson Augusto de Oliveira Matos a transferir as caixas, que estavam na Kombi, para os dois automóveis dos acusados. Durante todo esse tempo, o corréu Eduardo Figueiredo Simoni mantinha a vítima sob a mira de um revólver.

Além disso, impossível dizer que não tinha ciência da ilicitude do fato, já que recebeu, como forma de pagamento pelo serviço, parte da mercadoria roubada, fato afirmado pelo corréu Jean Paulo Neves dos Santos nos autos da ação penal nº. 0036670-40.2017.8.08.0035, da qual o presente feito foi desmembrado.

Assim, havendo provas suficientes da materialidade e da participação do réu na prática do delito a ele imputado, impossível acolher o pleito absolutório.

Passo a análise da pena-base, fixada em 5 (cinco) anos de reclusão mediante a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade, às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais do fato.

No tocante à culpabilidade, anota a sentença que a conduta ostenta elevado grau de reprovação, tendo em vista que praticou o delito em análise em concurso de agentes.

No ponto, o concurso de agentes restou provado nos autos, sendo elemento concretamente demonstrado no feito. Como parece claro, o crime praticado em comunhão de desígnios por mais de um agente facilita a execução da infração penal e torna quase impossível à vítima reagir ou escapar da ação delitiva, o que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta.

Além disso, tal como destaca a sentença, a jurisprudência é pacífica a respeito da viabilidade de, havendo multiplicidade de causas de aumento de pena, uma delas ser utilizada para a configuração da forma majorada do crime, e as demais para exasperar a pena, seja na primeira ou na segunda etapas da fixação da reprimenda, vedado apenas que a mesma circunstância fática fundamente o agravamento da pena em mais de uma oportunidade. Nessa linha, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta.
Omissis
. 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, DJe de 20/5/2022.)

Assim, cabível o deslocamento da circunstância majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, notadamente, para a ponderação negativa da operadora relativa à
culpabilidade
.
Mantenho a negativação.

Na ponderação negativa do vetor circunstâncias do crime, alinha o édito recorrido que não favorecem ao denunciado, porque a vítima estava em atividade laborativa.

A mim me parece devidamente fundamentada a avaliação sentencial, porque é evidentemente mais reprovável o crime praticado enquanto o ofendido exerce seu trabalho, porquanto além de lesá-lo com o prejuízo material, também prejudica a atividade de onde retira o seu sustento. Com isso, preservo a negativação.

Seguindo, constata-se que valoração da operadora afeta às consequências extrapenais está fundamentada no alto valor das mercadorias apreendidas, das quais somente uma pequena parcela foi restituída.

Aqui, pontuo que a despeito de o prejuízo material representar uma decorrência esperada do delito de roubo, é firme a posição pretoriana no sentido de que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Assim, mantenho inalterada a pena-base.

Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Passando à fase final, pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento relativa à arma de fogo, alegando que fora utilizado um simulacro.

Ocorre, contudo, que a vítima afirmou ter sido rendida e mantida sob a mira de uma arma de fogo. À míngua da apreensão e perícia da arma, compreende a jurisprudência que é idônea a incidência da causa de aumento com base em outros meios de prova, como o relato do ofendido.

Nessa linha, confira-se entendimento jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento da circunstância majorante relacionada com o emprego de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do armamento, bastando que esteja demonstrada por outros meios de prova idôneos, no que se inclui o depoimento da vítima:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO, ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS, USO DE VIOLÊNCIA REAL E CRIMES COMETIDOS NO INTERIOR DE DIVERSAS CASAS, INTEGRANTES DE UM CONDOMÍNIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR EXCESSIVO PERÍODO DE TEMPO. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Omissis
. 4. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Nesse contexto, uma vez comprovado, por meio do depoimento das vítimas, a utilização de arma de fogo, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
Omissis
. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 789.660/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13/11/2023)

Desta forma, provado que o apelante, em unidade de desígnios com os corréus e fazendo uso de arma de fogo para ameaçar a vida do ofendido, participou da subtração dos bens móveis, correta a condenação na forma certificada na sentença.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.